Tribunal: TJBA
Processo: 0511494-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511494-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
EDSON NEVES DA SILVA, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, THOMAS BACELAR DA SILVA, LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 339 E 660 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO (TEMA 339/STF). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (TEMA 660/STF). DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPREMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.Saber se o acórdão recorrido deixou de apresentar fundamentação suficiente (Tema 339) e se houve violação ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal (Tema 660).

III. Razões de decidir

3.A decisão impugnada foi adequadamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF e pelo Tema 339 do STF.

4.Não possui repercussão geral a alegação de afronta ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal que demande reexame de matéria infraconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF. 2. Não possui repercussão geral a alegação de afronta ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal que demande reexame de matéria infraconstitucional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX;

Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0511494-83.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravantes EDEN MARCIO LIMA DE ALMEIDA e ANNA CAROLINA LACERDA DANTAS e como Agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça